Tribunal: STF
Processo: RHC 263147
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.942/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 28 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), de extorsão (art. 158, § 1º e § 3º, do Código Penal) e de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal), porque, em resumo: 



    na noite de 01 de fevereiro de 2.022, previamente ajustados e com unidade de desígnios com Lucáno Kelvin Rodrigues Lopes de Jesus (falecido) e Nathan Assunção Silva (processo suspenso - artigo 366, CPP) e outros três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de Aithur Mazotti Alvares Lobo, o veículo VW/Nivus, placas FNM-5F78, e um aparelho celular, bem como constrangeram no, por meio de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a lhes fornecer senhas bancárias suas e de seus genitores José Elias Alvares Lobo e Walbeny Mazzotti Alvares Lobo, com o intuito de obterem, em proveito de todos, indevida vantagem econômica no montante total de R$ 35.299,97, fazendo-o mediante restrição de sua liberdade; ainda o sequestraram, com o fim de obterem, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, constrangendo as vítimas Guilherme Bartol Mazzotti, Patrick Belillis e Vinícius Beiruth Brasil, por meio de grave ameaça contra sua vida, a transferirem os valores de R$1.855,00, R$1.500,00 e R$3.000,00. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 27 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a condenação do ora agravante, de maneira que a reforma de tal entendimento demanda a interposição do necessário recurso especial. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “a fim de reconhecer a nulidade e, consequentemente, absolver o paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, as específicas questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    De todo modo, registre-se que a condenação do paciente, ao contrário do que sustenta a defesa, não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias ordinárias ressaltaram a existência de outras provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a justificar a manutenção da sentença condenatória, destacando que: 



    Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as vítimas ratificaram os termos constantes da denúncia, atribuindo aos apelantes as práticas dos crimes que lhes são atribuídos. A vitima Arthur, ratificando o reconhecimento fotográfico positivo de fls. 20/21, e o reconhecimento pessoal positivo de fls. 158/159, reconheceu em Juízo, sem qualquer dúvida, todos os apelantes como sendo alguns dos autores dos crimes, reconhecimento esse que, assim como aquele efetuado em solo policial, foi realizado segundo o rito disciplinado no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022)” (HC 247687 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,DJe de 18/11/2024). 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente